Tribunal: TJMT
Processo: 1038718-50.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038718-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DE SOUZA PIRES - EPP - CNPJ: 21.939.123/0001-62 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), FERNANDA DE SOUZA PIRES - CPF: 898.198.701-78 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDA DE SOUZA PIRES - EPP E FERNANDA DE SOUZA PIRES, visando reformar a sentença de ID. 123262504, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança com Perdas e Danos Materiais e Morais nº 1038718- 50.2017.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA S/A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID.123262506, a apelante alega que o serviço foi devidamente prestado, no entanto, não recebeu o pagamento. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 123262509, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante busca a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais e materiais, ante a falha na prestação do serviço, haja vista que celebrou com a apelada um contrato de prestação de serviços especializados de limpeza de faixa de servidão sob as redes de distribuição existentes na cidade de Cuiabá e redondezas.

No entanto, aduz que a ré passou a fazer exigências não previstas em contrato, não realizando o pagamento pelos trabalhos executados.

Em contrapartida, a requerida aduz que o serviço não foi devidamente prestado.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015.

Extrai-se dos autos que as partes realizaram um contrato de nº 4600010057, cujo objeto era a prestação de serviços especializados de limpeza de faixa de servidão sob as redes de distribuição na região metropolitana de Cuiabá-MT (id. 123258878).

No mencionado contrato, constava que o recebimento pelo serviço prestado era condicionado à autorização/fiscalização da contratante (cláusula 3.2).

Portanto, cabe à parte autora comprovar que realizou a devida prestação do serviço, sendo este aprovado pela empresa requerida.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Todavia, os documentos produzidos e as testemunhas ouvidas não comprovaram os fatos sustentados pela autora.

Não ficou provado nos autos que a autora tenha executado quatrocentos e trinta alqueires hectares de serviços, estes não pagos pela ré.

As testemunhas ouvidas afirmaram que a
ré não pagava os serviços lançados e não executados na forma correta, tanto que quando o fiscal da ré informava o serviço ou o trecho que não iria pagar por estar mal realizado, as equipes da autora voltaram e refaziam o serviço, a fim de que pudessem ser lançado para recebimento.

E em que pese a autora alegar que as medições eram realizadas pelo fiscal da empresa ré sem a presença de funcionário seu e que os valores pagos não correspondiam aos serviços lançados e executados, restou demonstrado pelos depoimentos colhidos que o fiscal comunicava os chefes de equipe e solicitava destes o refazimento do serviço, sob pena de não pagamento, cabendo à autora a comprovação de que de fato realizou a prestação do serviço, ônus que lhe incumbia.

De acordo com cláusula 3.2. do contrato de prestação de serviços de Id. 11256224, a autora tinha ciência de que o recebimento integral pelo serviço prestado tinha de ser reconhecido pela ré, nos seguintes termos:

“Os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser atestados formalmente pela CONTRATANTE, sob pena de não serem reconhecidos e, consequentemente, não serem pagos por ela, com o que a CONTRATADA concorda expressamente.”

Ademais, a primeira testemunha ouvida em juízo, LUCIANO VIEIRA DA SILVA,
afirmou que nem sempre refazia o serviço solicitado pelo fiscal, seja por causa do perigo, seja porque não compensava a sua realização.

(...)

A autora também não provou que a ré tornou o contrato de prestação de serviço oneroso, com a adoção do sistema eletrônico de localização das áreas para a realização dos serviços ou lançamento das ordens de serviços executados.

Ora, ficou comprovado nos autos que a ré disponibilizou treinamento aos funcionários da ré, bem como que o fiscal auxiliava os mesmos quanto ao uso do tablet. Além disso, mesmo com a adoção do sistema, o serviço contratado continuou a ser executado pela autora por mais de um ano, em que pese as dificuldades iniciais ao seu manuseio. Desta forma, não se justifica o pedido para aplicação da majoração do valor da prestação do serviço como requerido pela autora em sua inicial.

Outrossim, a autora não demonstrou que o novo sistema imposto pela ré lhe impôs alguma perda ou a impediu de lucrar, a justificar o pedido de recomposição de perda no valor do serviço, razão pela qual não há que se falar em majoração do percentual do valor do serviço contratado.”

Portanto, não tendo a parte autora comprovado que o serviço foi devidamente realizado, a manutenção da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022